Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial.
2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta.
3. Recurso conhecido e provido.